Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVADA. ALTOS GASTOS MÉDICOS E TERAPÊUTICOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
2.1. A necessidade do alimentando resta demonstrada pela indicação dos altos gastos demandados para o adequado acompanhamento por equipe de profissionais de saúde e de terapeutas para tratamento do alimentando, diagnosticado com transtorno do espectro autista, TDAH e altas habilidades.
2.2. A capacidade do alimentante é comprovada pelos documentos que demonstram movimentação de valores significativos em conta bancária e pelos valores envolvidos em seu investimento em empreendimento de sucesso.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.